Tribunal: TJMT
Processo: 0022675-07.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022675-07.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA NORDESTE LTDA (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), PAULO JEAN PEREIRA PINTO - CPF: 682.871.356-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICITADO E CONTRATADOS – DOCUMENTOS ENTREGA CHEQUES E ENDOSSOS – ASSINATURAS FALSAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL IMPUGNADO EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os cheques objeto da ação de cobrança, para pagamento de serviço regularmente contratado, cujas assinaturas nos documentos de entrega e endosso dos cheques a perícia grafotécnica atestou que foram falsificadas, ensejou a procedência parcial da ação.

Por outro lado, foi a parte requerida devidamente intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para essa manifestação, não pode, em sede de apelação, reabrir a discussão desta matéria, porquanto operada a preclusão temporal.

Constituído o direito material, de rigor é a parcial procedência da lide, sentença escorreita, mantem-se pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, contra a sentença (Id 30352955 - Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Cheques n. 002267507.2007.811.0041, Código nº 320736, ajuizada pela CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, em face da ora apelante, considerando que pericia atestou que as assinaturas apostas nos documentos de entrega e no verso dos cheques de fls. 41, 49, 56 e 57 foram falsificadas, uma vez que não pertencem ao representante da parte autora, julgou a ação parcialmente procedente de seguinte dispositivo sentencial, proferido em 09/12/2019:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 75.077,18 (setenta e cinco mil e setenta e sete reais e dezoito centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC. ”

Irresignada, a parte requerida em seu recurso de apelação (Id 30352957 – Pág. 1/5 ao Id 30352960 – Pág. 1), requer seja a r. sentença declarada nula de pleno direito, tendo em vista ter sido respaldada no Laudo Pericial que resultou omisso quanto as provas e frente as divergências da fundamentação oferecida, até porque o próprio Magistrado prolator da sentença, discorreu seu entendimento, de não terem sido localizados e identificados os titulares das contas que receberam o depósito dos cheques questionados, ás fls. 49, no valor de RS 27.857,18; às fls. 56, no valor de RS 20.000,00 e às fls. 57, no valor de RS 27.220,00, e os mesmos entregues a terceiro identificado como Jaime Oliveira, concluindo-se supostamente devido em parte pela requerida/apelante os créditos ajuizados, que pelas circunstancias expendidas caracteriza-se no cerceamento de defesa contra a apelante, que diante das questões ora detalhadas espera seja determinado que os autos voltem a instancia de origem para que a instrução processual seja reaberta e prossiga no seu caráter resolutivo das questões que pendem do restauro dos autos e da apreciação das provas concernentes ao fatos alegados, por ser medida de inteira justiça.

No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente a teor das provas que carreou para os autos, naquilo que o Juízo do feito julgou parcialmente procedente e arbitrou-lhe condenação, invertendo-se os ônus da sucumbência e demais consectários legais.

A parte apelada/autora, em suas contrarrazões (Id 30352966 - Pág. 1/3 e Id 30352967 - Pág. 1/2), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Cheques n. 002267507.2007.811.0041, Código nº 320736, ajuizada pela CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, em face da ora apelante, considerando que pericia atestou que as assinaturas apostas no verso dos cheques de fls. 41, 49, 56 e 57 foram falsificadas, uma vez que não pertencem ao representante da parte autora, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgou a ação parcialmente procedente o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 75.077,18 (setenta e cinco mil e setenta e sete reais e dezoito centavos), acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

A parte requerida/apelante requer seja a r. sentença declarada nula de pleno direito, tendo em vista ter sido respaldada no Laudo Pericial que resultou omisso quanto as provas e frente as divergências da fundamentação oferecida, até porque o próprio Magistrado prolator da sentença, discorreu seu entendimento, de não terem sido localizados e identificados os titulares das contas que receberam o depósito dos cheques questionados, ás fls. 49, no valor de RS 27.857,18; às fls. 56, no valor de RS 20.000,00 e às fls. 57, no valor de RS 27.220,00, e os mesmos entregues a terceiro identificado como Jaime Oliveira, concluindo-se supostamente devido em parte pela requerida/apelante os créditos ajuizados, que pelas circunstancias expendidas caracteriza-se no cerceamento de defesa contra a apelante, que diante das questões ora detalhadas espera seja determinado que os autos voltem a instancia de origem para que a instrução processual seja reaberta e prossiga no seu caráter resolutivo das questões que pendem do restauro dos autos e da apreciação das provas concernentes ao fatos alegados, por ser medida de inteira justiça e ou a sentença reformada para que a ação seja julgada totalmente improcedente a teor das provas que carreou para os autos, no ponto em que o Juízo do feito julgou parcialmente procedente e arbitrou a sua condenação.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação o relatório da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango:

“Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONSTRUTORA NORDESTE LTDA em face de SANECAP- SANEAMENTO DA CAPITAL.

Afirma o reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de mão-de-obra com a requerida, objetivando “ serviços de melhorias no sistema de abastecimento de água”. Para a execução do trabalho, ficou consignado que a parte autora receberia o montante de R$ 135.998,60 (cento e trinta e cinco mil e novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Posteriormente, com os aditivos, o valor foi majorado para R$ 156.467,02 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e sete reais e dois centavos).

Ocorre que a requerida efetuou o pagamento de R$ 60.225,14 (sessenta mil e duzentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), ficando inadimplente com o remanescente.

Ao solicitar informações, descobriu que a requerida efetuou o pagamento por meio de cheques recebidos por um terceiro desconhecido, chamado de Jaime Oliveira.

Assim, alegando a negligência da parte requerida em entregar cheques a um terceiro, sem qualquer vínculo com a empresa e em evidente descumprimento contratual, requer a sua condenação ao pagamento da quantia de R$96.241,88 (noventa e seis mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/59.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 84/90, arguindo as preliminares de ausência de interesse processual, ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. No mérito, aduziu que quitou o contrato, sendo que os cheques emitidos para pagamento foram endossados pelo representante da parte autora. Pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação às fls. 105/107, rechaçando as preliminares e questões meritórias suscitadas na contestação.

Foi determinada a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura do endosso supostamente realizado pelo representante da parte autora. Foram, também, expedido ofícios aos bancos (fl. 128).

Laudo pericial juntado às fls. 273/301.

A parte autora manifestou concordância com o laudo (fls. 303/304), ao passo que a requerida deixou transcorrer in albis o prazo.” (Id 30352955 – Pág. 1/2).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou a ação parcialmente procedente.

Não procede a irresignação da apelante.

Sendo importante mencionar que, ao contrário do que argumenta a apelante, compulsando os autos observa-se do laudo pericial respostas claras, devidamente embasadas na documentação existente nos autos, que além de asseverar tecnicamente as divergências entre as assinaturas, menciona fato importante que se segue:

“A seguir, quadros demonstrativos aonde se evidencia as inúmeras DIVERGÊNCIAS entre as assinaturas QUESTIONADAS e as ASSINATURAS PADRÕES, além de que contém a identificação de que os cheques foram entregues para uma pessoa chamada JAIME OLIVEIRA, sem que a SANECAP tivesse juntado qualquer autorização para pagar/entregar cheques a terceiro. ” (Id 30352951 – Pág. 4).

Destacando ainda, que conforme consta do relatório da sentença, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial (Id 30352952 – Pág. 1), porém, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para essa manifestação, conforme certidão do decurso de prazo (Id 30352954 – Pág. 1).

Assim, o d. Magistrado a quo acolhendo o contido no laudo pericial apreciou a questão com correção, cujos fundamentos da sentença insta sejam trazidos à colação como razões de decidir, senão vejamos:

“Em razão da alegada falsidade na assinatura, ordenou-se a realização da perícia grafotécnica. No laudo, a expert concluiu que “as assinaturas apostas na retirada dos documentos questionados (cheques) possuem divergência quando confrontadas entre si, que permitem esta perita afirmar que não partiu do punho dos escritos de Paulo Jean Pereira Pinto” (fl. 301)

Logo, a perícia atestou que as assinaturas apostas nos cheques de fls. 41,49, 56 e 57 foram falsificadas, uma vez que não pertencem ao representante da parte autora, Paulo Jean Pereira Pinto.

Além disso, verifica-se que dois cheques (fls. 41 e 49) foram entregues a uma pessoa chamada Jaime Oliveira, que não faz parte do quadro societário da parte autora. Nesse ponto, a requerida não comprovou o vínculo que o terceiro possui com a parte autora, tampouco que possuía mandato ou poderes para receber, ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, o Banco Mercantil informou à fl. 233 que o cheque constante à fl. 41, no valor de R$ 21.164,70 (vinte e um mil e cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos) foi recebido pela Construtora Nordeste. Portanto, em que pese a divergência de assinatura, restou comprovado o pagamento desse valor.

No que tange aos demais cheques questionados, não foram identificados os titulares das contas que receberam o depósito, ou seja, a requerida não comprovou o efetivo pagamento e, mais, permaneceu inerte durante toda a instrução probatória, devendo arcar com o ônus.

A perita, bem elucidativa quanto aos pontos de interesse à causa, assim conclui:

Não foram localizados/identificados os titulares das contas que receberam o depósito dos seguintes cheques questionados: fls. 49- R$ 27.857,18; fls. 56 0 R$ 20.000,00 e fls. 57- R$ 27.220,00, entregues a terceiro identificado como Jaime Oliveira, totalizando o valor de R$ 75.077,18 (setenta e cinco mil e setenta e sete reais e dezoito centavos), ficando demonstrado que o requerido não conseguiu juntar documentos que comprovam a entrega e comprovação do pagamento ao requerente do valor acima apurado, mas sim que efetuou o pagamento a um terceiro, alheio à sociedade sem autorização do requerente – fl. 300

Com efeito, o relevante é que a parte autora, como pessoa jurídica experiente com transações comerciais, deveria ser mais diligente ao efetuar o pagamento dos contratos que entabula. Poderia ter buscado informações quanto à pessoa que recebeu e, mais, ter se diligenciado para averiguar se houve o efetivo resgate na conta da construtora autora, informações que não foram trazidas aos autos. “

De forma que extemporaneamente, somente em grau recursal, a parte requerida/apelante manifesta-se sobre o laudo pericial, impugnando-o em sua totalidade, porém, infestável a conclusão de preclusão a determinar a inviabilidade de discussão em sede de apelação.

Com efeito, o artigo 507 CPC dispõe que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra. ” (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. Disponível em:
http://proview.thomsonreuters.com

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS JULGADOS PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Ausente impugnação ao laudo pericial, opera-se a preclusão, não sendo cabível a rediscussão da matéria em Recurso de Apelação. O fato da reintegração de posse ter sido condicionada ao pagamento de determinado valor não significa que a autora sucumbiu em parte do pedido. Em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC/2015, e sopesados os elementos do caso concreto, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com razoabilidade. ” (TJMT, N.U 0002639-89.2008.8.11.0046, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). (grifei).

“GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS – LAUDO PERICIAL – VISTAS ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão do direito da parte de arguir a nulidade do laudo pericial apresentado nos autos quando, intimada para manifestar, quedou-se inerte. (TJMT, N.U 1001356-69.2019.8.11.0000, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. PRECLUSÃO. Ocorre a preclusão temporal, quando a parte interessada deixa de impugnar a perícia no momento oportuno, razão pela qual não pode alegar, em sede de apelação, a nulidade do laudo. Assim, a perícia é prova hábil à fundamentação da sentença. O Laudo Pericial constatou a inexatidão dos marcos divisórios, assim como apontou o esbulho praticado pelo apelante, de modo que se deve proceder à demarcação das terras. Indenização devida. Quantum a ser aferido em liquidação de sentença. Apelação desprovida. Unânime. ” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70031731904, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Décima Oitava Câmara Cível, Julgado em: 30-10-2014)

Destarte, incabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

No mérito, melhor sorte não assiste a apelante/requerida.

Categórica a conclusão da perita judicial, técnica da confiança do juízo, que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos documentos trazidos à análise e avaliação em comparação a outras assinaturas do representante da parte autora, como estabelece o artigo 478, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, mantido integralmente o pronunciamento judicial atacado.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020